Tribunal: TJMT
Processo: 1025807-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025807-27.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.275.017/0001-87 (AGRAVANTE), COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (AGRAVADO), CLARISSA AUGUSTA TORRES CAVALCANTE - CPF: 065.258.784-46 (ADVOGADO), VALERIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 095.684.278-05 (ADVOGADO), PEDRO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 257.600.578-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1025807-27.2020.8.11.0000

EMBARGANTE(S): PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.

EMBARGADO(S):

COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE
INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO ORIGINÁRIO – MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – TRÂNSITO EM JULGADO – PRECLUSÃO – ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de modo que, estando ausente qualquer vício no acórdão embargado, revelando-se a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, impõe-se a rejeição dos embargos.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.
, em face do v. acórdão de ID n. 81064975, proferido nos autos do agravo de instrumento interposto pela ora recorrente, que pretendia infirmar a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade aviada pela agravante, almejando, via de consequência, a extinção da ação executiva, sob o argumento da inexistência de título executivo hábil a fundamentar a execução

Assenta o cabimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional ou federal.

Alega a existência de erros no acórdão embargado, quanto ao cabimento da exceção de pré-executividade, que não se sujeita à preclusão.

Diz que o processo executivo originário está lastreado em título inexigível, tratando-se de execução nula, cuja nulidade pode ser reconhecida pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independente de embargos, como prevê o §único do art. 803, CPC/15.

Alega que mesmo
fundada em sentença, poderá ocorrer, nos autos da execução, eventual exceção de pré-executividade que suscite matéria de ordem pública, a qual deverá necessariamente ser decidida pelo magistrado.

Ao arremate, pontua pela tempestividade da exceção manejada, que, conforme, alega pode ser apresentada até o trânsito em julgado da execução. Pede, então, pelo acolhimento destes aclaratórios, na forma da fundamentação supra.

Decorreu o prazo sem contrarrazões, como certificado no ID n. 84248467.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos apontando a existência de vício no acórdão embargado
, quanto ao cabimento da exceção de pré-executividade, que não se sujeita à preclusão.

Diz que o processo executivo originário está lastreado em título inexigível, tratando-se de execução nula, cuja nulidade pode ser reconhecida pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independente de embargos, e que ainda que fundada em sentença
, poderá ser manejado, nos autos da execução, exceção de pré-executividade que suscite matéria de ordem pública, a qual deverá necessariamente ser decidida pelo magistrado, não se submetendo à preclusão.

O acórdão embargado restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE PEÇA OBRIGATÓRIA – PROCURAÇÃO DA PARTE AGRAVADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PREJUDICIAL AFASTADA –
MÉRITO
– REVELIA – TÍTULO CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO ORIGINÁRIO – MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – TRÂNSITO EM JULGADO – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] 1. Demonstrada a inexistência de prejuízo à parte agravada, deve ser rejeitada preliminar de não conhecimento do recurso à ausência de procuração dos advogados da parte agravada. [...]”
(N.U 1013821-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).

A ausência de oposição de Embargos Monitórios, no prazo legal, com a constituição em definitivo do título executivo judicial, com trânsito em julgado, gera a preclusão em discutir matérias que deveriam ter sido arguidas na fase de conhecimento.

Recurso desprovido.”

A valer, os
embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

O vício da omissão, segundo abalizada doutrina

“
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)” –
[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

Nesse desiderato, não vislumbro o apontado vício no acórdão embargado, que afastou o manejo da exceção de pré-executividade, na fase de cumprimento de sentença, para discutir questões relativas à regularidade do título executivo extrajudicial, que não foram contrapostas na fase de conhecimento.

No entender do embargante,
a nulidade da execução pode ser reconhecida pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independente de embargos e mesmo que
fundada em sentença poderá ocorrer, nos autos da execução, eventual exceção de pré-executividade que suscite matéria de ordem pública, a qual deverá necessariamente ser decidida pelo magistrado.

Baldados os argumentos do embargante, o acórdão foi expresso ao afastar a possibilidade de discutir questões inerentes ao título executado, seja em razão da preclusão, seja porque eventual incursão na matéria demandaria exame de provas, por atacar requisitos formais do título, o que não se mostra possível pela via da exceção de pré-executividade.

De mais a mais, questões relativas à validade do cumprimento de sentença podem, de fato, ser arguidas nos próprios autos, na forma do art. 518 do CPC vigente
[2]
, como alega o embargante, mas vícios referentes à fase executiva, e não à fase de conhecimento.

Ora, ao que se afigura, o embargante utiliza-se dos embargos de declaração para rediscutir questões já apreciadas e decididas pelo Colegiado, além de trazer

matérias novas não enfrentadas pelo togado singular, atinente ao próprio mérito da ação principal,
o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
ao embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

[2]

Art. 518. Todas as questões relativas
à validade do procedimento de cumprimento
da sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguidas pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021